Tribunal: TJDFT
Processo: 0735144-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ENFERMEIRO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO E CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que possui direito subjetivo à nomeação para o cargo de enfermeiro, uma vez que houve 76 (setenta e seis) nomeações tornadas sem efeito, cujos cargos deveriam ser ocupados pelos próximos aprovados. Afirma, ainda, possuir direito subjetivo à nomeação em razão, também, da contratação pelo recorrido de terceirizados. Argumenta, ainda, que há um déficit de, aproximadamente, 1.786 enfermeiros nos quadros do recorrido, situação que exigiria a intervenção do Poder Judiciário. Contrarrazões apresentadas.
3. Narra o autor que o réu realizou concurso público para o provimento do cargo de Enfermeiro no qual foi classificado na 653a posição. Conforme o item 1.2, “b” do edital de abertura do certame (ID 22126576), o concurso em questão ofertou 224 vagas de provimento imediato e formação de cadastro de reserva para o cargo pretendido pelo autor.
4. A princípio, cumpre ressaltar que, segundo a tese de repercussão geral fixada no RE 837.311/PI, a aprovação no concurso público fora das vagas previstas no edital do certame gera mera expectativa de direito. O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: (i) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; (ii) quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; e, (iii) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
5. O caso concreto não se encaixa nas exigências acima, uma vez que a parte autora não foi aprovada dentro no número de vagas do edital (2224), não houve inobservância da ordem de classificação e nomeação, ainda que existam vagas em aberto a serem preenchidas pela Administração.
6. A alegação de contratação de terceirizados não é suficiente para confrontar a mera expectativa de direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital e caracterizar o direito subjetivo à nomeação. A alegação de contratação de terceirizados sob o regime celetista pelo IHBDF ainda na vigência do certame em que a parte autora logrou aprovação não merece ser acolhida. No caso concreto, a contratação de terceirizados não se revestiu de ilegalidade que pudesse ensejar o direito subjetivo de nomeação da recorrente. Neste mesmo sentido: (Acórdão 1233132, 07527655720188070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. O Instituto Hospital de Base do DF (IHBDF) foi criado diante da autorização conferida pela Lei no 5.899/2017, com natureza de serviço social autônomo e autonomia para contratação e administração de pessoal, sob regime celetista. Portanto, trata-se de pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita a população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. A administração pública federal, estadual e municipal têm instituído serviços sociais autônomos como forma de organização da gestão de atividades próprias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de instituição de Serviços Sociais Autônomos, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, para atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874).
8. Portanto, a contratação de enfermeiros temporários não configura preterição da parte autora, conforme já decidiu o STF ao interpretar o art. 37, IX, da CF/88, o qual autoriza que a Administração Pública contrate pessoas, sem concurso público, tanto para o desempenho de atividades de caráter eventual, temporário ou excepcional, como também para o desempenho das funções de caráter regular e permanente, desde que indispensáveis para suprir uma demanda eventual ou passageira, como as que surgem quando os servidores efetivos estão em gozo de licenças ou afastamentos. Precedente: (PARTIDO DA FRENTE LIBERAL - PFL versus PRESIDENTE DA REPÚBLICA E CONGRESSO NACIONAL (ADI 3068, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 25/08/2004, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00132 REPUBLICAÇÃO: DJ 24-02-2006 PP-00007).
9. Nesse contexto, o Poder Judiciário não pode impor que a Administração Pública assuma as despesas com contratação de servidores efetivos, cuja atribuição encontra-se no juízo de conveniência e de oportunidade da própria Administração.
10. Por fim, nomeações que foram tornadas sem efeito não conferem ao autor o direito subjetivo à nomeação, uma vez que não foi comprovado que a lista de aprovados não foi respeitada.
11. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.